Tribunal: TJDFT
Processo: 0732817-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732817-09.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: IVAN NUNES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. MÚLTIPLOS DOMICÍLIOS DO RÉU. CONVENCIMENTO MOTIVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). RECUSA INDEVIDA. 1. O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir quais são os elementos suficientes para formar a livre convicção que norteia as decisões judiciais, indeferir a produção de provas desnecessárias ou já apresentadas em juízo. Possuindo o réu, múltiplos domicílios em âmbito nacional, a ação que discute direito pessoal pode ser proposta no foro de qualquer um deles (CPC/2015 46 § 1o). 2. É indevida a recusa de cobertura do plano de saúde para o tratamento domiciliar (home care) quando devidamente prescrito pelo médico assistente, ainda que ausente previsão contratual para esta espécie de tratamento. Precedentes. 3. A operadora do plano de saúde não pode restringir o tratamento médico do usuário de seus serviços, mas apenas as enfermidades cobertas, sob pena de esvaziamento do conteúdo contratual. 4. Rejeitaram-se as preliminares e negou-se provimento ao apelo. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 355 do Código de Processo Civil, alegando cerceamento de defesa ante o indeferimento da produção de prova requerida; b) artigo 53, inciso III, letra “d”, do CPC, sustentando a incompetência do juízo de origem para processar e julgar o feito; c) artigos 10, caput, § 4o e 12, ambos da Lei 9.656/1998, 421 e 422, ambos do Código Civil, sob o argumento de que as despesas com cuidador não possuem cobertura e, sequer, possuem cobertura obrigatória, seja de acordo com aludida lei, seja de acordo com o RN 428/2017 da ANS. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Gabriel Albanese Diniz de Araujo, OAB/DF 20.334, e Eduardo da Silva Cavalcante, OAB/DF 24.923. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no tocante à suposta violação aos artigo 10, §4o, e 12, ambos da Lei 9.656/98. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, em atenção ao ID 30130501 - Pág. 31, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Gabriel Albanese Diniz de Araujo, OAB/DF 20.334, e Eduardo da Silva Cavalcante, OAB/DF 24.923. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003